Tribunal: TJSP
Processo: 2069174-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – Incontroverso que as recuperandas não cumpriram as obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial, com destaque para o pagamento dos créditos trabalhistas e de outros credores – Pretensão de manutenção do plano recuperacional – Agravantes que possuem passivo muito superior ao seu ativo, não gerando fluxo de caixa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – Incontroverso que as recuperandas não cumpriram as obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial, com destaque para o pagamento dos créditos trabalhistas e de outros credores – Pretensão de manutenção do plano recuperacional – Agravantes que possuem passivo muito superior ao seu ativo, não gerando fluxo de caixa suficiente para arcar com o pagamento de suas obrigações legais, contratuais e tributárias – Sentença que convolou a recuperação judicial em falência mantida – Recurso improvido.
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso – Julgamento prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Dispositivo: negaram provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.